Tribunal: TJMT
Processo: 0023658-85.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023658-85.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSELITA DOS SANTOS - CPF: 715.395.521-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023658-85.2016.8.11.0042

APELANTE: MARIA JOSELITA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [
ART. 33 C/C. O ART. 40, II E VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006]
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS NA RESIDÊNCIA DA RÉ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES – LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CONTENDO INFORMAÇÕES DA VIZINHANÇA DE QUE A RÉ COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES – VIABILIDADE – CARATERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.

“Impõe-se o decote da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, se o adolescente envolvido no tráfico é o mesmo que fez ensejar a causa de aumento do inciso II do citado artigo, sob pena de se incorrer em odioso bis in idem.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.12.079945-0/001)

O
quantum
da pena – 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e a reincidência específica autorizam a manutenção do regime prisional fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023658-85.2016.8.11.0042

APELANTE: MARIA JOSELITA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARIA JOSELITA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 446730), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa – art. 33 c/c. o art. 40, II e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A apelante requer a absolvição, alegando que o entorpecente apreendido não lhe pertencia. Subsidiariamente, almeja o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, sob a assertiva de que
“a aplicação simultânea das majorantes previstas nos incisos II e VI do art. 40 da Lei no 11.343/2006 caracteriza bis in idem”
, além da fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 31.10.2015, por volta das 21h, na quitinete Rua Travessa dos Imbuais, no 21, Parque Ohara, Maria Joselita dos Santos tinha em depósito drogas, sem autorização e com objetivo de venda. [...].

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam blitz na avenida Fernando Correia, quando visualizaram uma motocicleta tentando fugir da barreira policial. Imediatamente, uma guarnição conseguiu cercar a moto Titan, cor preta, placas NDI7488, e abordar a adolescente Stefany de Souza Proença na companhia de Jéssica Borges dos Santos, filha da denunciada.

As adolescentes foram submetidas a revista e com Jéssica, a policial encontrou 12 (doze) porções de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), escondidas no sutiã da menor.

Diante da situação e também pelo fato da adolescente Jéssica ser conhecida entre os policiais pela comercialização de drogas, foram eles até a residência de Jéssica, uma quitinete situada na Travessa dos Imbuais, quadra 21, n.o 08, bairro Parque Ohara.

Atendo-se os policiais que o local é afamado pela intensa traficância, realizaram diligências na quitinete; ali encontrava-se a denunciada Maria Joselita dos Santos. Em seguida, os milicianos realizaram buscas e no quarto da denunciada e da filha, localizaram 03 (três) porções de cocaína, 03 (três) porções de ácido bórico e vários plásticos recortados.

[...]

Os laudos de constatação e definitivo (no 2717/2015 e 3.14.2015.21838-01) confirmaram a toxidade das substâncias, tratando-se de 15 (quinze) porções de cocaína pesando 20,76g (vinte gramas e setenta e seis centigramas) e 03 (três) porções pesando 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas) de ácido bórico.”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e
ions borato
[ácido bórico].

Extrai-se dos autos que a adolescente Jéssica Borges dos Santos – filha da apelante – foi abordada em uma blitz policial, ocasião em que foram encontradas em seu poder 12 (doze) porções de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Ao contínuo, os policiais militares, por já conhecerem a adolescente Jéssica, deslocaram à sua residência, quando então encontraram a apelante MARIA e, ao realizarem buscas no local, localizaram mais 3 (três) porções de cocaína [cujo peso totalizou 5,82g], quase 500g (quinhentos gramas) ácido bórico, diversos recortes de sacolas plásticas, 1 (um) carretel de linha azul e 1 (um) tubo de papel filme.

Nas duas fases, o policial militar, Eliezer Freitas da Silva, confirmou a apreensão de drogas e apetrechos na residência da apelante [a qual, inclusive, estava presente no momento da diligência], bem como afirmou que o local era conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes:

“[...] foram até a residência de JESSICA e ao chegarem no local se depararam com a mãe da adolescente, a qual estava dentro da quitinete apontada por JESSICA como sua residência; QUE dentro da quitinete foram encontradas mais trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína, além de vários papéis recortados e substância semelhante a ácido bórico; QUE conduziu a senhora MARIA JOSELITA DOS SANTOS até a central de flagrantes, juntamente com as adolescentes e os objetos apreendidos; [...] informa, ainda, que essa quitinete onde a suspeita mora é local conhecido como ponto de venda de drogas [...].”

“[...] a gente estava realizando uma operação, deflagrada pelo comando regional um, com barreiras na cidade visando verificar motocicletas, pela prática de roubos e tudo mais [...] ela [filha], ao aproximar da barreira, elas desviaram, momento que o grupamento de motos nosso fez o acompanhamento e conseguiu abordá-las; por ser duas femininas né, a gente solicitou a uma policial feminina [...], a cabo Cláudia na época que fez a busca neles, encontrou o entorpecente no sutiã de uma delas, a Jéssica; como elas já são conhecidas por tráfico de drogas naquela região e naquela quitinete, tanto é que se Vossa Excelência
solicitar um levantamento de quantos boletins de ocorrência de tráfico de drogas tem naquele local, nesse mesmo endereço
, a inteligência do 9o Batalhão e a Delegacia de Entorpecentes, o senhor se surpreenderá com tantos boletins de ocorrência que tem registrado só de tráfico de drogas e uso de entorpecentes naquele local [...]; por já ter esse contexto fático, nós já temos razões pra fazer buscas na residência dela,
a mãe dela estava lá, nos atendeu
[...];
a Jéssica morava com a mãe [...]; a gente foi e fez a busca lá na quitinete
, a quitinete dela era a primeira e tem uma janela que dá acesso à rua e por ali os viciados que iam comprar entorpecentes também compravam ali, levantamento feito e até observado por nossa inteligência, de outra vez era pelo muro, e de outra vez era pelos fundos da quitinete [...];
em buscas na residência foi encontrado mais uns papelotes de entorpecentes, apetrechos para o preparo, embalo e distribuição de entorpecentes e a casa também tinha vários recortes já de plástico, filmes que eles usam, plásticos que eles usam pra embalar o entorpecente
[...]; o material que a gente levou e vinculou ao boletim de ocorrência foi encontrado na casa dela, inclusive em frestas de tijolo da casa dela, no quarto, sob a cama[...]; ela [apelante] pessoalmente eu nunca tinha conduzido, foi a primeira vez [...]; eu nunca tinha conduzido ela ou levantado qualquer suspeita dela [...].
[Na quitinete da dona Maria tinham objetos de origem ilícita?] Objetos de origem ilícita não, mas relacionados a preparação de entorpecente sim [...].
”

Diante da apreensão de 3 (três) porções de cocaína e de apetrechos/materiais comumente utilizados na preparação de drogas na residência da apelante, a autoridade policial, Ferdinando Frederico Murta, determinou que fossem efetuadas investigações
“visando constatar o suposto envolvimento da suspeita MARIA JOSELITA DOS SANTOS com o tráfico de drogas”
.

Em cumprimento à ordem do delegado, os investigadores de polícia [Ivone da Costa Galindo e Fernando de Oliveira Vieira], além de encontrarem
“nos bancos de dados [...] passagem pelo art. 33 da Lei 11.343/2006”
, efetuaram diligências na região onde a apelante residia e obtiveram informações, com a vizinhança, de que ela comercializava drogas naquela localidade,
in verbis
:

“Em cumprimento à vossa determinação, diligenciamos até o bairro [...], com fito de buscarmos subsídios necessários para elucidação do caso em tela.
Em nossas entrevistas, procuramos abordar o máximo de moradores possíveis para que pudéssemos entender o modus operandi
[...].

Em entrevista com populares, esses relataram que o epíteto de MARIA JOSELITA, contumaz traficante, há anos comercializa entorpecentes
, inclusive alicia sua filha JESSICA para alavancar suas vendas ilícitas. No bairro,
todos os entrevistados nos afirmaram que a residência da indigitada é ponto de venda de entorpecentes, local bastante conhecido pelos militares daquele batalhão
[...].”

Diante de todas as diligências feitas por esta equipe de investigadores, diante dos relatos colhidos dos colaboradores [...], diante da ausência de fonte pagadora para prover suas despesas, advertimos que há fortes indícios que a mesma seja mercante de entorpecente
.”
[em 6.6.2016 – 8 meses após a prisão em flagrante]

Em Juízo, o investigador de polícia, Fernando de Oliveira Vieira, ratificou integralmente as informações contidas no Relatório de Investigação acima transcrito,
in verbis

“[...] antes da gente sair pra fazer campo a gente checa a vida pregressa e lá foi constatado que ela já foi presa por tráfico de drogas também, não foi investigado pela delegacia de drogas, mas ela já tinha passagem por tráfico [...]; é uma quitinete, tem mais ou menos umas quatro ou cinco casas bem simplesinhas [...],
visivelmente você percebe que ali tem algo de errado, porque é casa que tem várias pessoas na frente, característica de “boca de fumo” [...]; aí perguntamos se conhecia a dona Maria Joselita juntamente com a filha dela Jéssica, aí falaram que eles vendem drogas ali no ponto, tudo mais, então ficou muito claro isso aí
, [...]; os dois
vendia, tanto a mãe quanto a filha,
a filha eu acho que tinha 16 anos de idade. [Essas pessoas que foram entrevistadas moravam também na quitinete?] Não, moravam próximas ali [...],
bem de frente da casa sim, tem ali também e mais distante da casa, pessoas que são idôneas falaram que lá é um ponto de venda de drogas
[...],
falaram da dona Maria Joselita que fazia a venda de entorpecente tanto da Jéssica filha também, que é menor de idade
, [E nesse dia da investigação na quitinete a mãe Maria não estava? Estava trabalhando?] Não
estava trabalhando, ela não tinha ocupação lícita, a gente perguntou pro pessoal se ela tinha fonte de renda.
[O senhor entrevistou algum morador dessa quitinete?] Então, outras casas também desse mesmo complexo de casas,
a gente chegou de falar com outros moradores também, os moradores com medo de falar que ali é uma “boca de fumo”, falavam que ali tinha grande movimentação
[...].”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Por sua vez, apelante negou tanto a propriedade das drogas e dos apetrechos quanto o seu envolvimento com a traficância, nos seguintes termos:

“[...] no meu quarto acharam um cachimbo [...]; eu “tava” sozinha, eu “tava” dormindo, aí eles entraram e falaram com licença que nós vamos revistar sua casa, aí entraram lá e acharam meu cachimbo, que eu “tava” fumando, tinha fumado né, aí eles entraram nos quartos lá pra baixo acharam um bórico, diz eles que é ácido bórico, “uns trem lá” e falaram que era meu e levaram eu também presa [...], esses quartos lá embaixo, os quartos vazios [...]; não acharam nada não, acharam só acharam o cachimbo que eu tinha fumado. [E a Jéssica morava com a senhora?] Não, morava no outro quarto, ela mora separada de mim; ela tinha 13 anos [...]. [A polícia fez uma investigação na região e constatou que a senhora vendia entorpecentes.] Não, [...]. [Em média, quantos quartos tem nesse espaço?] Tem uns quinze quartos. [Moram muitos familiares ali? Ou só a senhora e sua filha?] Mora eu e minha filha num quarto, e outro meu guri, são separados [...].”

Na delegacia, a adolescente Jéssica Borges dos Santos [filha da apelante] afirmou que todas as drogas apreendidas eram de sua propriedade e que seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo. Em Juízo, mudou parcialmente sua versão, dizendo que os entorpecentes seriam destinados à comercialização, bem como que a sua genitora[ora apelante] não tinha conhecimento que ela vendia entorpecentes.

Não obstante a negativa de autoria da apelante e a tentativa da sua filha [menor de idade] em eximir o seu envolvimento com a traficância, o crime a ela imputado está bem demonstrado nos depoimentos dos agentes policiais [em ambas as fases] e no Relatório de Investigação, bem como na localização de drogas/apetrechos em sua residência.

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, a apelante, à época deste crime [em 2015], já registrava uma condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em 2014 [Código: 119485; o que ensejou, inclusive, o reconhecimento da reincidência, na segunda fase da dosimetria], além de ter outros processos supervenientes pelo crime da mesma natureza.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada à ré, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser preservada, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“[...] não bastasse a negativa da denunciada estar completamente contrária a versão policial, nenhuma prova foi produzida pela defesa para isentá-la do envolvimento no ilícito. Com isso, não há dúvida acerca da propriedade da droga, sendo certo que as provas apontam de forma unânime a vinculação da acusada.

Concernente à finalidade dos entorpecentes, se para uso ou comercialização, também não pairam dúvidas que tinham fins diversos do próprio consumo. Digo isso, pois, a quantidade de drogas apreendidas, representada por 5,82g de Cocaína, apesar de não se revelar expressiva, se mostra incompatível com o quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, porquanto apreendido também porção de ácido bórico e vários papeis recortados, circunstâncias que demonstra a finalidade mercantil. [...].

Desse modo, a apreensão de droga do tipo cocaína, acondicionada em um total de 03 porções de cocaína, aliada a apreensão de ácido bórico, pesando 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas) - produto este de venda controlada pela Polícia Federal (LISTA II), exatamente por ser considerado um insumo químico que pode ser destinados à elaboração de cocaína em suas diversas formas - são elementos que somados deixam claro que tais entorpecentes eram destinados à mercancia. Não obstante a isso, foi empreendida diligência posterior aos fatos, onde confirmou o envolvimento da acusada com a venda ilícita de drogas, consoante se extrai do relatório encartado à fl. 30/33: [...]. Registre-se por oportuno que o referido Relatório Policial foi confirmado pelo investigador FERNANDO em Juízo. Conclui-se, portanto, que a droga apreendida pertencia realmente a acusada e tinha como finalidade diversa do consumo pessoal e exclusivo. Desse modo, deve-se considerar o depoimento do agente policial como meio idôneo de prova, em virtude de que este se encontra em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesses em prejudicar a ré, como ocorre in casu.”

Colaciono, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutro giro, o juiz da causa, na terceira fase, majorou a pena em 1/5 (um quinto) ao reconhecer
“as causas especiais de aumento de pena disposta no art. 40, incisos II e VI, da Lei n. 11.343/06”
, uma vez que
“resta nítido o envolvimento da adolescente Jéssica com sua genitora, ora acusada MARIA JOSELITA na prática do crime de tráfico de entorpecente”
.

Entretanto,
“impõe-se o decote da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, se o adolescente envolvido no tráfico é o mesmo que fez ensejar a causa de aumento do inciso II do citado artigo, sob pena de se incorrer em odioso bis in idem”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.12.079945-0/001, Des. Jaubert Carneiro Jaques, 18/06/2014).

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o aumento da reprimenda em 1 (um) ano, em decorrência da agravante da reincidência, apresenta-se desproporcional, visto que o juiz singular identificou apenas uma condenação transitada em julgado.

Com efeito,
de ofício
, aplico o patamar de 1/6 (um sexto), para transformar a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, mantida apenas uma majorante, aplica-se a fração no mínimo legal – 1/6 (um sexto) –, para tornar a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, conservado o regime prisional fechado
, dada a reincidência específica, consoante arestos deste Tribunal:

“A pena corporal imposta [superior a quatro anos] e a reincidência específica justificam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).”
(N.U 0002692-33.2018.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

“A reincidência e pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – obstam o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).”
(N.U 0000570-70.2017.8.11.0078, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para readequar a pena da apelante
MARIA JOSELITA DOS SANTOS
a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, conservado o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020